Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O Recurso. Agravo Interno interposto pelo recorrente, ora agravante, objetivando reforma da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por entender que não se amolda às hipóteses legalmente previstas.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento em sede de decisão de indeferimento de antecipação de tutela em ação de conhecimento nos juizados especiais cíveis.
IV. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT), somente cabe agravo de instrumento, nos Juizados Especiais, contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.
5. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7).
6.Ainda, o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, inserto no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei, além do Recurso Extraordinário para o STF.
7. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão preferida em ação de conhecimento, que indeferiu pedido de tutela de urgência.

8. Deste modo, não é cabível a interposição de agravo de instrumento, uma vez que nos Juizados Especiais o agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento restritas.
V. Dispositivo
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários

Tese de Julgamento: Não é cabível a interposição de agravo de instrumento em sede de decisão proferida em ação de conhecimento, uma vez que não há previsibilidade legal.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT); Lei 9.099/95, artigo 41, § 1o, art. 48;
Jurisprudência Mencionada: Súmula no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal.